Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-77.2018.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-77.2018.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NICOLETTI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.176.415/0001-10 (EMBARGANTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL – FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES – MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em omissão e contradição quando o acórdão expõe, de maneira clara e fundamentada, que o prazo de fidelização estabelecido no Termo de Adesão firmado entre as partes é de 24 (vinte e quatro) meses e, que a rescisão contratual antecipada torna lícita a cobrança da multa pela Embargada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001878-77.2018.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Nicoletti e Cia Ltda.
, com o objetivo de sanar vícios apontados no julgamento do recurso de apelação cível interposto por
Telefônica Brasil S.A..

A Embargante alega que o aresto incorreu em contradição e omissão pois, em que pese destacar que ao caso se aplicam os dispositivos do art. 57, § 1.o c/c art. 59 da Resolução 632/2014, com o fim de atribuir legalidade à multa por fidelização de 24 meses, nada menciona quanto ao fato de não haver garantia ao direito da Embargante de realizar a contratação pelo prazo de 12 (doze) meses.

Assim, requer o provimento dos Aclaratórios e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contraminuta da Embargada sob o Id. 70916991.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Nicoletti & Cia Ltda EPP
propôs
Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente
em desfavor de
Telefônica Brasil S.A. (vivo)
, tendo em vista o contrato de prestação de serviços firmado com a Ré para telefonia móvel e internet 4G.

Assegurou que o serviço de internet 4G não era fornecido e, considerando o valor elevado as faturas, bem como a proposta comercial mais vantajosa da empresa concorrente (TIM), decidiu pela rescisão contratual em Maio/2018.

Insurgiu-se quanto à cobrança da multa por fidelização, no valor de R$ 20.715,86 (vinte mil, setecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) e a inclusão do seu nome no cadastro de restrição de crédito pois, no seu ponto de vista, no momento em que foi efetuado o cancelamento das linhas o período de 12 meses de fidelização já havia decorrido.

O Juiz acolheu os pedidos, declarou inexistente a multa rescisória e, ainda, condenou a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada,
Telefônica Brasil S.A.
interpôs recurso de Apelação, argumentando ser de 24 (vinte e quatro) meses a fidelização do contrato
sub judice
.

Defendeu, com isso, a legalidade da multa rescisória e a inexistência de conduta ilícita capaz de ensejar danos de ordem subjetiva à empresa Apelada (Nicoletti).

Esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Apelo e reformou integralmente a sentença objurgada para declarar a existência da multa rescisória objeto da lide, autorizar a inclusão do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito e afastar a responsabilidade da Apelante ao pagamento da indenização por danos morais.

Ainda inverteu o ônus da sucumbência e condenou a Autora/Apelada Nicoletti & Cia Ltda EPP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou-se em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 1.o, art. 85, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido neste grau recursal.

Insatisfeita,
Nicoletti & Cia Ltda EPP
opôs estes
Embargos de Declaração
, sob a alegação de que o aresto possui vício de omissão e contradição a ser sanado.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

De início, cinge registrar que a controvérsia principal do Apelo se refere ao período de fidelização contratual. Enquanto a Embargada/Apelante defendeu o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a Embargante/Apelada sustentou ser de12 (doze) meses.

No entanto, consoante exposto por esta Relatora no acórdão invectivado, da leitura das Cláusulas 2.a e 3.a do Termo de Adesão anexado no Id. 61013529, constata-se que foi estabelecido o prazo de
24 (vinte e quatro) meses
de fidelização.

Consta ainda no mesmo documento que a rescisão antecipada do contrato implicará no pagamento de multa à Contratada/Embargada.

Por esse motivo, conclui-se que a cobrança da multa contratual é devida, haja vista a ruptura do “Contrato de Permanência para serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica” ter sido realizada dentro do período de fidelização entabulado entre as partes.

Sob esse enfoque, inobstante a Embargante alegar que o aresto nada menciona quanto ao fato de não haver garantia ao direito da Embargante de realizar a contratação pelo prazo de 12 (doze) meses, inconteste a existente de um Instrumento Particular firmado entre as partes com período de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses.

Em outras palavras, tenho que os argumentos lançados pela Embargante estão em dissonância com as regras estabelecidas no Termo de Adesão encartado aos autos, o qual demonstra, indene de dúvidas, que a Embargante aceitou o período de fidelização imposto pela empresa de telefônica, ou seja, 24 (vinte e quatro) meses.

Diante desse panorama, não entrevejo vício de omissão e contradição a serem sanados, o que se tem, na verdade, é o inconformismo da Embargante com o resultado obtido no julgamento do Apelo interposto pela Embargada.

Vale salientar que
os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, o que não é o caso.

Impõe destacar, por fim, que já não existe necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os embargos declaratórios nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.
(TJRS. Embargos de Declaração n.o 70081028789. Relator Glênio José Wasserstein Hekman. 20.a Câmara Cível. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

Diante do exposto, considerando que não há na decisão embargada qualquer omissão e/ou contradição a ser sanada,
rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021